Tribunal: TJDFT
Processo: 0727693-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGADA INIMPUTABILIDADE, SEMI-IMPUTABILIDADE OU AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de violação de domicílio, em continuidade delitiva (art. 150, §1o, do Código Penal), com pedido defensivo de absolvição pela inimputabilidade, ausência de dolo ou, subsidiariamente, reconhecimento da semi-imputabilidade, diante de alegado surto psicótico e histórico de transtorno mental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos demonstra ausência de dolo na conduta de adentrar e permanecer em residência alheia; (ii) estabelecer se é possível reconhecer inimputabilidade ou semi-imputabilidade sem prévio exame pericial ou instauração do incidente de insanidade mental.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta de violação de domicílio se caracteriza pela mera entrada ou permanência em casa alheia contra a vontade do morador, sendo prescindível resultado naturalístico, conforme confirmado pela prova oral e pela admissão do próprio acusado.
4. O dolo se evidencia pela permanência consciente do agente na residência mesmo após reiteradas solicitações para que se retirasse, bem como por seu retorno ao local horas depois, já durante a madrugada.
5. A inimputabilidade ou semi-imputabilidade exige comprovação mediante laudo pericial, por força do critério biopsicológico do art. 26 do Código Penal, o que não se verifica quando há apenas documentos médicos genéricos que não demonstram incapacidade de compreensão ou autodeterminação no momento dos fatos.
6. A instauração do incidente de insanidade mental (arts. 149 a 154 do CPP) depende de fundada dúvida sobre a higidez mental, o que não foi suscitado pela defesa, inexistindo prova pericial que evidencie comprometimento psíquico capaz de excluir ou reduzir a culpabilidade.
7. A jurisprudência desta Corte reafirma a imprescindibilidade de exame pericial para reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, não sendo possível o acolhimento da tese com base apenas em alegações defensivas e documentos clínicos desvinculados do momento da ação delituosa.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26, caput e parágrafo único, 44, 71, 150, §1o, 33, §2o, “c”; Código de Processo Penal, arts. 149 a 154.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977637, Rel. Rel. Gislenne Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 13/03/2025, DJe 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2008694, Rel. Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/06/2025, DJe 23/06/2025; Acórdão 1881767, Rel. Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 20/06/2024, DJe 01/07/2024.